Tribunal: CARF
Processo: 10920.004104/2005-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.004104/2005-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.563 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
SUELI FENDRICH RITZMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
FÉRIAS
NÃO
GOZADAS.
CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 07-13050 proferido
pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (e-fls.
118-123) que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve o lançamento de imposto
de renda suplementar apurado em razão de omissão de rendimentos.

Conforme consta no relatório da decisão de piso:
Regularmente cientificada do lançamento, a autuada remete aos motivos para ter
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.004104/2005-88
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.563 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.004104/2005-88

procedido às retificações em suas declarações, alegando ter tido conhecimento,
através dos meios de comunicação, que todo o trabalhador que teve os
rendimentos, a título de licença-prêmio e férias não gozadas por necessidade de
serviço, oferecidos à tributação, deveriam proceder à retificação de suas
declarações a fim de reaver os valores pagos a maior, com base na ADI SRF n°. 5
de 27/04/2005.

Em sua defesa, a impugnante argumenta que não omitiu nenhum valor, conforme
retificação em anexo, mas lançou valores a título de licença-prêmio e no campo
"demais rendimentos e imposto pago do titular", seguindo a orientação da ADI
SRF n°. 5 de 27/04/2005. Alega, ainda, que há divergências nos valores
apontados pela fiscalização no confronto com as declarações de ajuste anual dos
anos em questão, todas retificadas, e os comprovantes de rendimentos
efetivamente recebidos, o que coloca em dúvida a exatidão do lançamento.

Em seu recurso voluntário (e-fls. 126-127) a recorrente informa o ajuizamento de
ação judicial para discutir a matéria ora debatida, onde obteve sentença de procedência. Acostou
alguns documentos relativos à demanda judicial mencionada às e-fls. 137-141). Pede o
cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Conforme consta no relatório, a recorrente informou o ajuizamento de demanda
judicial para discutir a mesma matéria ora vertida.

Os documentos acostados pela recorrente se mostraram insuficientes a delimitar a
controvérsia, de modo que consultei o processo judicial junto ao sítio da Justiça Federal de Santa
Catarina, onde foi proferida sentença de procedência, já transitada em julgado e que contou com
o seguinte dispositivo:

DISPOSITIVO

Em face do exposto, julgo procedente o pedido, para condenar a União a restituir R$
6.395,06 (via judicial – em 60 dias), atualizados até 1/2008, indevidamente retido a título
de Imposto de Renda, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

A fonte pagadora deverá ser informada da presente sentença pela própria parte autora
(entregando-lhe cópia desta sentença), já que o empregador não é parte na lide, mas sim
a União (Fazenda Nacional), a fim de que não proceda qualquer desconto ou retenção
sobre os valores que vierem a ser recebidos pela parte autora a titulo de férias não
gozadas e indenizadas e respectivo terço constitucional, nos termos da fundamentação
acima.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.563 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.004104/2005-88

No primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais Federais não há condenação em
custas e tampouco em honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no art. 55 da
Lei 9.099/95, aplicável subsidiariamente à espécie (art. 1o da Lei 0.259/01).

Havendo a interposição de recurso voluntário e presentes as condições de
admissibilidade, recebo-o, desde já, em ambos os efeitos. Oferecidas as contra-razões ou
decorrido o prazo para sua apresentação, remetam-se os autos à Turma Recursal da
Seção Judiciária.

Com o trânsito em julgado, expeça-se requisição de pagamento, para os fins do art. 17
da Lei 10.259/01, e, após a satisfação do crédito, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ADRIANO VITALINO DOS SANTOS
Juiz Federal Substituto na Titularidade Plena

Tendo em vista que a matéria discutida no presente processo administrativo se
identifica com aquela da demanda judicial, deixo de conhecer o presente recurso voluntário em
atenção à Súmula CARF no 01, de aplicação obrigatória:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Desse modo, o recurso não pode ser conhecido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário em razão da
concomitância com ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital